Tribunal: TJBA
Processo: 8007614-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007614-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CAIO GRACO SILVA BRITO e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO GRACO SILVA BRITO, ANDRE LUIZ CORREIA DE AMORIM, BRUNA MODESTO TRABUCO CARDOSO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
IN
OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA EM DECISÕES QUE OBSERVAM OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 11 (ONZE) ANOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO ESTADO DE SERGIPE, DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE POR USO DE DOCUMENTO FALSO. SITUAÇÃO QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL E CONCRETO PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Caio Graco Silva Brito, Andre Luiz Correia de Amorim e Bruna Modesto Trabuco Cardoso, advogados, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Drª
Ma. Márcia Cristie Leite Vieira,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, que ensejou a Ação Penal nº 0301702-90.2014.8.05.0004.

2. Extrai-se dos autos que, no dia 23 de março de 2014, por volta das 21h, na Rodovia BA-504, próximo ao Colégio Municipal de Araçás/BA, a vítima encontrava-se em um estabelecimento comercial quando o acusado chegou e ofereceu cerveja aos presentes. Após a vítima recusar a bebida, o acusado, motivado por essa recusa, sacou uma faca e desferiu nove golpes contra a vítima, causando-lhe a morte. Consta ainda que o autor tentou impedir que terceiros prestassem socorro.

3. Sustentam os impetrantes que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, argumentando a ausência dos requisitos legais para a manutenção da medida extrema. Afirmam que o paciente não tinha ciência da ação penal e do mandado de prisão, razão pela qual constituiu família em outro estado, não havendo intenção de se furtar à justiça.

4. A defesa alega, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, invocando as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025 no Código de Processo Penal, destacando a ofensa ao princípio da presunção de inocência e acrescentando a favorabilidade das condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

5. Ao decidir pela decretação da prisão preventiva e, posteriormente, pela sua manutenção em sede de reavaliação (decisão de 11/02/2026), o magistrado de primeiro grau fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento. O juízo considerou a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (nove facadas por motivo fútil e sem possibilidade de defesa), bem como o risco à aplicação da lei penal, visto que o réu permaneceu em local ignorado por longo período.

6. O magistrado de origem ressaltou que o paciente somente foi localizado e preso em 26 de novembro de 2025, na cidade de Tomar do Geru/SE, por ter sido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de uso de documento falso (Ação Penal nº 0079174-14.2025.8.25.0001). Essa circunstância demonstra não apenas a evasão, mas a adoção de meios fraudulentos para se manter oculto das autoridades.

7. Dessa forma, ao contrário do que foi sustentado na petição inicial, verifica-se que a decisão impugnada não apresenta vício de fundamentação. O juízo apontou de forma eficaz a presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacou a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

8. As razões que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva são plenamente contemporâneas. O fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 11 (onze) anos e ter sido capturado apenas em decorrência do cometimento de um novo crime (uso de documento falso) afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade. O risco à aplicação da lei penal é atual e evidente.

9. Diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado e do comportamento do paciente em se ocultar mediante o uso de identificação falsa, fica demonstrado que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e a instrução processual, que tem audiência designada para o dia 01/04/2026.

10. A alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando estão presentes os requisitos legais que justificam a necessidade da prisão preventiva, conforme amplamente demonstrado nos autos.

11. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8007614-94.2026.8.05.0000,
tendo como impetrantes Caio Graco Silva Brito, Andre Luiz Correia de Amorim e Bruna Modesto Trabuco Cardoso, advogados, em favor de ROBÉRIO DE OLIVEIRA, e como impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16